Tribunal: STF
Processo: MS 20499
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-08-19
Data de publicação: 1987-08-19

Ementa:
LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM'.
VOTO DE LIDERANCA. LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM'.
SE, EMBORA, AO SER INICIADO O JULGAMENTO DO 'MANDAMUS' POSSUIA O
IMPETRANTE LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' PARA A IMPETRAÇÃO, MAS VEIO A
SEGUIR A PERDE-LA, ANTES DE QUE FOSSE AQUELE CONCLUIDO, E DE VER
CONSIDERADO PREJUDICADO O 'WRIT', POR DEIXAR DE EXISTIR O
PRESSUPOSTO ESSENCIAL DE LEGITIMO INTERESSE.